Tribunal: TJDFT
Processo: 0710086-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. ATIVIDADE LABORATIVA. ATIVIDADE EMPRESÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de exoneração de alimentos que acolheu o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir se: (i) houve inovação recursal; (ii) a exoneração do apelado da obrigação de pagar pensão alimentícia à apelante, sua filha, que atingiu a maioridade, é devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância.
4. A maioridade faz cessar o dever de o genitor prestar alimentos com fundamento no dever de sustento, decorrente do poder familiar. Remanesce o dever previsto no art. 1.694 do Código Civil, fundado no parentesco.
5. A maioridade não extingue automaticamente o direito à percepção de alimentos, apenas afasta a presunção de necessidade do encargo alimentar.
6. O prosseguimento do alimentando nos estudos após a maioridade ocasiona a presunção relativa da continuidade de sua necessidade de receber alimentos. Cabe ao alimentante desconstituir a referida presunção nessas situações.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Tese de julgamento: "1. As alegações que constituírem inovação recursal não devem ser conhecidas sob pena de supressão de instância, salvo exceção legal. 2. O pedido de exoneração da pensão alimentícia deve ser acolhido quando o alimentante lograr êxito em desconstituir a presunção de necessidade do alimentando que atingiu a maioridade civil, advinda do prosseguimento nos estudos.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXI; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, 485 e 1.014; CC, arts. 1.694, 1.696, 1.699.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1642323/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 28.3.2017; TJDFT, ApCiv 20170210007446APC, Rel. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 20.9.2018; TJDFT, Acórdão no 1254554, Rel. Sandoval Oliveira, j. 10.6.2020.